Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-32.2024.8.14.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800066-32.2024.8.14.0036

APELANTE: DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800066-32.2024.8.14.0036

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: DIEMERSON VIEIRA NAVEGANTE
(Advogado particular: Vinícius Sousa Hesketh Neto)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado guardando 64 gramas de substância entorpecente do tipo “oxi”, já fracionada e embalada para venda, além de materiais utilizados para acondicionamento, sendo-lhe imposta a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual decorrente de violação de domicílio, diante do ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inviolabilidade do domicílio comporta exceção constitucional nos casos de flagrante delito, sendo lícito o ingresso policial sem mandado quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

4.

O descarte de objetos pelo réu ao avistar a aproximação policial, posteriormente identificados como drogas e aparelhos celulares, configura situação objetiva de flagrante delito, sobretudo em se tratando de crime permanente.

5.

A atuação policial não se caracteriza como pescaria probatória, pois precedida de denúncia concreta e confirmada por circunstâncias fáticas observadas no local.

6.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza ilícita da substância apreendida.

7.

A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, corroborados pelos demais elementos probatórios.

8.

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga e a apreensão de materiais destinados ao fracionamento evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.

9.

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, não se aplica o princípio do in dubio pro reo.

10.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, inexistindo insurgência específica ou ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Diemerson Vieira Navegante
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo a corré Ana Vitória dos Santos Oliveira.

Em razões recursais, preliminarmente, sustentou o apelante a nulidade do processo, ao argumento de que a busca domiciliar realizada pelos policiais militares teria ocorrido em afronta às garantias constitucionais da inviolabilidade do domicílio, por ausência de mandado judicial e de fundadas razões aptas a justificar o ingresso no imóvel; no mérito, pugnou pela absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu não provimento, a fim de que fosse integralmente mantida a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça, atuando como custos legis, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo, entendendo inexistir nulidade na diligência policial e suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo apelante Diemerson Vieira Navegante.

SÍNTESE DA IMPUTAÇÃO E DO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Diemerson Vieira Navegante e Ana Vitória dos Santos Oliveira, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Narrou a exordial acusatória que, no dia 01 de fevereiro de 2024, na cidade de Oeiras do Pará, os denunciados foram presos em flagrante guardando 64 gramas de substância entorpecente conhecida como "oxi", já separadas e embaladas para venda, além de tesouras, carretel de linha e plásticos utilizados para fracionamento e acondicionamento das drogas.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará julgou parcialmente procedente a denúncia. Condenou o réu Diemerson Vieira Navegante à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. Absolveu, por outro lado, a corré Ana Vitória dos Santos Oliveira, por ausência de provas quanto à sua participação nos fatos delituosos.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante Diemerson Vieira Navegante interpôs o presente recurso, sustentando, preliminarmente, a nulidade do processo por violação de domicílio e, no mérito, a insuficiência de provas para condenação.

Passo à análise das razões recursais.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O apelante sustenta a nulidade processual, alegando que a busca domiciliar teria ocorrido sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem o ingresso da guarnição policial em sua residência, violando a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A Constituição da República estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Depreende-se, portanto, que a inviolabilidade domiciliar comporta exceções legalmente previstas, sendo legítimo o ingresso policial nas hipóteses de flagrante delito, situação de desastre, prestação de socorro ou mediante ordem judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280/STF), consolidou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito" (Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015). Assim, não basta a mera suspeita genérica ou denúncia anônima isolada; exige-se a existência de elementos concretos que indiquem, com fundada probabilidade, a ocorrência de delito permanente no interior da residência.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que a atuação policial encontrava-se amparada em justa causa. Os agentes policiais militares Wagner Braga Almeida e Gabriel da Silva Vila Real relataram, de forma harmônica e coerente, tanto em sede policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que receberam denúncia via sistema interativo da Polícia Militar noticiando a ocorrência de tráfico de drogas na residência indicada, bem como a possível presença de indivíduo evadido do sistema prisional.

Mais relevante ainda, o policial militar Gabriel da Silva Vila Real afirmou categoricamente que, ao se aproximarem do imóvel para verificar a procedência da informação, avistou o apelante desfazendo-se de objetos pela janela do segundo andar. Dirigindo-se ao local onde os objetos caíram, constatou tratar-se de dois aparelhos celulares e porções de substância entorpecente. Tal circunstância, por si só, configura situação de flagrante delito em curso, tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta de guardar ou ter em depósito a substância ilícita.

Transcrevo trecho do depoimento prestado em juízo pelo policial Gabriel da Silva Vila Real: "(...) que recebemos denúncia de traficância de drogas na residência e do possível paradeiro de um indivíduo que estava evadido do sistema penitenciário, fomos lá para ver se a informação procedia e chegando lá, eu fiquei olhando e vi o acusado jogando objetos pela janela do 2º andar e fui ver os objetos e vi que se tratava de dois celulares e a droga, diante disso realizamos a busca domiciliar(...)".

A testemunha Wagner Braga Almeida, em igual sentido, confirmou a denúncia prévia, a movimentação suspeita observada no imóvel e o fato de que, após a constatação do descarte de objetos pela janela, procederam à abordagem, sendo que Ana Vitória abriu a porta após insistentes batidas, momento em que realizaram a busca no interior da residência.

Verifica-se, portanto, que não houve mera "pescaria probatória" ou fishing expedition, prática vedada pela jurisprudência. Os agentes policiais agiram com base em denúncia concreta, previamente recebida, e, ao verificarem pessoalmente a conduta suspeita do apelante descartando objetos pela janela ao avistar a viatura policial, depararam-se com situação fática que, objetivamente, caracterizava flagrante delito em andamento.

Destarte, não se configura ilegalidade na diligência policial realizada, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

II – DO MÉRITO: DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, o apelante postula sua absolvição, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência e o in dubio pro reo, ao argumento de que não restariam comprovadas, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas.

A pretensão não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (Id. 21696942, p. 8), que registrou a apreensão de 01 (um) celular Samsung preto quebrado, 01 (um) celular Samsung vermelho e 03 (três) porções de substância entorpecente, posteriormente identificada como cocaína na forma de "oxi", pesando, no total, 64 gramas.

O Laudo Toxicológico Definitivo (Id. 21697014, p. 1) confirmou tratar-se de 03 (três) embalagens confeccionadas com papel filme PVC, todas acondicionando substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 64,7 gramas, positivas para Benzoilmetilecgonina, substância química popularmente conhecida como cocaína.

Quanto à autoria, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi firme, coerente e segura em apontar o apelante como autor do delito. Os policiais militares Wagner Braga Almeida e Gabriel da Silva Vila Real, testemunhas presenciais dos fatos, relataram de forma harmônica as circunstâncias da abordagem e da apreensão das drogas.

Importa consignar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece plena validade probatória aos depoimentos de agentes policiais que participaram da prisão em flagrante, desde que prestados em juízo, sob o contraditório, e não se verifique nos autos qualquer indício de parcialidade, má-fé ou interesse escuso dos depoentes. Trata-se de agentes estatais investidos de fé pública, cujas declarações não podem ser sumariamente descartadas sem elementos concretos que as desabonem.

No caso presente, não se vislumbra qualquer elemento que comprometa a credibilidade dos depoimentos policiais. Ao contrário, as narrativas apresentadas pelas testemunhas mostraram-se consistentes, detalhadas e coerentes entre si, encontrando respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, notadamente no auto de apreensão e no laudo toxicológico.

Os policiais relataram que, após receberem denúncia de traficância na residência indicada, deslocaram-se até o local e avistaram o apelante descartando objetos pela janela ao perceber a aproximação da viatura. Ao verificarem que se tratava de celulares e drogas, procederam à abordagem domiciliar, constatando a presença de mais entorpecentes acondicionados para comercialização, além de materiais utilizados para fracionamento e embalagem das substâncias, tais como tesouras, carretel de linha e plásticos.

Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, configura-se como tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de qualquer um dos dezoito núcleos descritos no tipo para a consumação do delito. In casu, o apelante foi flagrado incorrendo na conduta de "guardar" substância entorpecente, modalidade que prescinde da comprovação de efetiva comercialização, sendo suficiente a demonstração de que o agente mantinha a droga em depósito, ainda que para futura distribuição.

A expressiva quantidade de droga apreendida (64 gramas de cocaína na forma de "oxi"), já fracionada em múltiplas embalagens prontas para comercialização, somada à apreensão de materiais destinados ao acondicionamento e à divisão das substâncias, evidencia, de forma inequívoca, a destinação mercantil dos entorpecentes. Não se trata, portanto, de quantidade compatível com uso pessoal, tampouco de situação que ensejasse eventual desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Cumpre destacar que, em matéria probatória no processo penal, vigora o princípio da livre apreciação da prova pelo julgador, também denominado sistema do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do Código de Processo Penal. Ao magistrado cabe valorar as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atribuindo-lhes o peso que entender adequado, desde que fundamente sua decisão de forma clara e coerente.

No caso presente, o juízo sentenciante procedeu à análise pormenorizada de todo o conjunto probatório, externando de forma fundamentada as razões de seu convencimento pela procedência da acusação, não se vislumbrando qualquer arbitrariedade ou ilegalidade no édito condenatório.

Por fim, não se pode perder de vista que o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra processual do in dubio pro reo somente têm aplicação quando efetivamente existir dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade delitivas. Tratando-se de dúvida meramente retórica ou hipotética, desprovida de suporte probatório concreto, não há que se falar em absolvição.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório produzido é robusto, coerente e suficiente para demonstrar, com a certeza exigida para o édito condenatório, que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas na modalidade "guardar", sendo inviável a absolvição postulada.

Por fim, quanto a dosimetria da sanção, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merece reparos a individualização da reprimenda realizada na sentença guerreada, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a dosimetria realizada pelo juízo a quo, culminando na pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que condenou o apelante Diemerson Vieira Navegante à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Belém, 05/03/2026